Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-77.2011.8.11.0095
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000140-77.2011.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), JOSE VITAL LEMBRANCE - CPF: 732.360.717-53 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA - APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA -

DEMORA NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO -
EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MAIS DE SEIS

ANOS
, SEM QUE PROMOVESSE MEDIDAS NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE SEU DIREITO – CONTRADITÓRIO OBSERVADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais tendentes a satisfação do crédito,
constituindo como uma sanção para a ausência de tramitação injusticada, violadora do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Havendo determinação de intimação do exequente pelo juiz do feito, para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, já que exerceu o contraditório
, rebatendo a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0000140-77.2011.8.11.0095

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE VITAL LEMBRANCE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A,
em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de

Paranaíta/MT que, nos autos da Ação de Execução nº

0000140-77.2011.8.11.0095,

ajuizada em face

de
JOSÉ VITAL LEMBRANCE

que diante do reconhecimento da prescrição intercorrente reconheceu a

prescrição da pretensão do julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem condenação em custas e

honorários

advocatícios.

Em suas razões (id nº 207370225) o banco apelante alega o desacerto da sentença, porquanto contraria dispositivos legais, já que sempre tomou todas as medidas cabíveis para o regular processamento do feito.

Alega que para a ocorrência da prescrição intercorrente se faz necessário a desídia, bem como ser indispensável a intimação da parte exequente para praticar o ato que lhe competia, requisitos esses que não restaram configurados no caso em tela.

Assevera que diante da ausência de pagamento da dívida, o Banco Apelante pleiteou a penhora do imóvel objeto da matrícula 216 do Cartório do 1º Ofício de Paranaíta, o que foi deferido pelo D. Juízo de Primeira Instância, e assim, estavam sendo realizadas as diligências para a avalição do referido bem, sendo que o feito não ficou sem o devido andamento.

Defende que “
para a caracterização da prescrição intercorrente há a necessidade da desídia por parte do polo ativo, que ao ser intimado a dar andamento ao feito não o faz, deixando o processo inerte e sem prosseguimento, o que, conforme se observa, não é aplicável ao caso em tela. Sendo assim, não resta caracterizado a desídia, requisito necessário para a declaração da prescrição intercorrente”.
(id nº 207370225)

Aduz que manter a sentença é penalizar o credor ceifando seu direito ao crédito e fomentando a inadimplência e o enriquecimento sem causa do devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas

no id nº 207370234 pugnando pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ressai dos autos que
a instituição financeira

ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
JOSE VITAL LEMBRANCE
lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 237/1600/000000001 (9957560), firmada em 3/4/2009, no valor de R$ 215.000,00, a serem pagos em 08 parcelas, de R$ 35.946,35, vencendo a primeira em 3/7/2009 e ultima em 3/4/2011, sendo oferecida em hipoteca, um lote nº 10/B, com área de 550,00 has, situada da Gleba Raposo Tavares II, Município de Paranaíta/MT, registrado as margens da matrícula nº 216, livro 02, do Cartório do 1º Ofício de Paranaíta/MT. (Id nº 207370207-pág 27-38)

Diante da inadimplência do apelado a partir da parcela 01, vencida em 3/7/2009, o banco ajuizou a presente demanda executiva que foi distribuída em 4/4/2001 (id nº 207370207) sendo o despacho inicial proferido em 6/4/2011 (Id 207370207 – pág 46).

Houve a citação do executado em 31 de agosto de 2011, conforme id nº 207370207 pag 58.

O banco requereu penhora do imóvel dado em garantia hipotecária em 29/09/2011 (id nº 207370207 – pág 80), sendo deferido pelo juízo em 8/11/2011 – id nº 207370207, pág 84.

No id nº 207370207 – pág 114 veio aos autos a certidão de avaliação realizada 19/12/2013 (id nº 207370207 – pág 114).

Em 20/10/2014 o banco requereu averbação da penhora, sob imóvel dado em garantia hipotecária (id nº 207370207 pág 128).

Conforme certidão juntada no id nº 207370207 pág 129, houve decurso do prazo em 3/11/2014 do apelante, para diligenciar o cumprimento da carta precatória para intimação do executado.

Conforme certidão juntada no id nº 207370207 pág 133, houve novamente decurso do prazo em 24/11/2014 do patrono da parte exequente/apelante, apesar de devidamente intimado via DJE 9421/2014, para se manifestar em 5 dias.

Em 09/12/2014 o banco requereu penhora do imóvel dado em garantia hipotecária por termo nos autos, (id nº 207370207 pág 135), sendo deferido pelo juiz do feito em 22/01/2015 (id nº 207370207 pág 136).

Em 28/04/2015 aportou aos autos (id nº 207370207 pág 182) ofício do Cartório de Paranaíta/MT, informando não cumprimento do mandado de penhora sob o imóvel da matrícula 216, em virtude do não pagamento dos emolumentos pela parte interessada, ou seja, da instituição financeira.

Em 26/11/2015 o banco requereu a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis, para que proceda a averbação da penhora de imóvel, com desentranhamento da carta precatória (id nº 207370207 – pág 145)

Após outros andamentos no processo, sobrevenho despacho de juízo em determinando
intimação da parte exequente quanto a ocorrência da prescrição (id nº 20737020), sendo manifestado pelo apelante no id Id nº 207370213.

Após, sobreveio a sentença (id nº 207370215) que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil do CPC, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo seu afastamento e prosseguimento do feito.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como é sabido o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material.

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos a partir do vencimento da cártula.

Nesse passo, o apelante ajuizou a presente demanda executiva em abril de 2011 consoante lançado na inicial, e até a prolação da sentença EM agosto/2023 a devedora não procedeu a averbação da penhora na matrícula do imóvel dado em garantia, para satisfação de seu crédito, considerando, ainda, que desde 26/11/2015 não houve
requerimentos do exequente para movimentar o processo em busca da satisfação do seu direito.

Não se pode desconsiderar que desde o dia 26/11/2015 e a prolação da sentença, ocorreu um lapso de mais de 06 anos sem que o exequente promovesse medidas necessárias a realização de seu direito, tendo o exequente permanecido inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, ou seja, por mais de 03 (três) anos.

Portanto, correta a sentença no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial dominante de que a duração do processo não pode ser estendida por tempo indeterminado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA NO ANO DE 1925 - INÉRCIA DURANTE MAIS DE CINQUENTA ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 269, INCISO IV, DO CPC/73 - INCONFORMISMO DO ESPÓLIO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.

1. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. Precedentes.

2. "O manejo do recurso especial reclama violação de texto infraconstitucional federal, sendo certo que regimento interno de Tribunal não se enquadra no conceito de lei federal a ensejar a interposição do especial, com base na alínea 'a' do permissivo constitucional." Precedentes do STJ.

3.
No caso concreto, não é razoável tolerar que uma execução permaneça inerte por 50 (cinquenta) anos, aguardando a iniciativa das partes a dar impulso processual, deixando de comunicar ao juízo o falecimento de seu patrono.

3.1. À luz do art. 5º, LXXVIII, da CF, a anulação pleiteada não se coaduna com o princípio da razoável duração do processo. 3.2. É dever dar partes procederem com lealdade e boa-fé processual, tendo em conta a disposição expressa do art. 14, II, do CPC/73, de modo que a paralisia, por tão longo interstício, configura-se como situação absolutamente anômala e que foge do controle judicial na medida em que ao juízo não é dado conhecer de situações particulares das partes sem que, para tanto, seja devidamente comunicado. (ut. REsp 1289312/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje de 26/06/2013)

4. [...]

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1043674/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Citação do executado.
Inexistência de bens penhoráveis. Arquivamento dos autos. Lapso prescricional de 3 (três) anos. Decreto nº 57.663/61, art. 70. Desarquivamento. Inércia do exequente. Intimação do credor desnecessária. Prescrição intercorrente reconhecida.
Jurisprudência deste Tribunal. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
. (
TJ-RJ - APL: 00637559819978190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 26 VARA CIVEL, Relator: PETERSON BARROSO SIMAO, Data de Julgamento: 13/05/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO IMPROVIDO.
Constatada a paralisação da execução por título extrajudicial, fundada em nota promissória, por prazo bem superior ao previsto na lei, por inércia e responsabilidade do exeqüente, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente.
(TJ-MG - AC: 10209090998011001 Curvelo, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 09/06/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2011)

Não é defeso ao exequente quedar-se inerte ao regular desenvolvimento do processo de execução, sem tomar qualquer medida tendente a satisfação do bem da vida, a solver seu débito, como no caso destes autos.

Logo, considerando a inércia do credor sem qualquer manifestação ou sucesso na satisfação do seu crédito, por tempo superior ao prazo prescricional, a d. magistrada
a quo
reconheceu acertadamente a prescrição intercorrente.

Ademais, em decisão proferida no id. 57007967, foi concedido prazo para que o autor pudesse se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, conforme previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC, vindo, o requerente, na ocasião, pugnar pelo não reconhecimento da prescrição, ao argumento de que em momento algum houve conduta desidiosa para com o fe
ito.

Outrossim, no caso especifico dos autos, mostra-se inconteste que houve a determinação de intimação do exequente pelo juiz do feito, para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (id nº 207370208), conforme previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC, em atenção ao princípio da vedação da não surpresa, tanto que a apelante exerceu o contraditório
, rebatendo a ocorrência da prescrição, conforme id nº 207370213 .

Assim, não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024